Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703608-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 56685946), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 14/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator